Tribunal: TJMT
Processo: 1001704-31.2019.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001704-31.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MARIA DIVINA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 387.976.231-72 (APELADO), TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD - CPF: 044.229.241-41 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONVERSÃO EM CAUTELAR ANTECEDENTE – POSSIBILIDADE – PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA O RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MERA IRREGULARIDADE – VÍCIO SANÁVEL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA –MANUTENÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de a nova legislação processual civil não mais prever o procedimento cautelar de exibição de documentos, admite-se a exibição prévia do documento a ser requerida como tutela cautelar, na forma do art. 396 do NCPC.

Embora a procuração da autora não conste o poder para o reconhecimento da procedência do pedido, constata-se que foram conferidos poderes específicos a praticar todo e qualquer ato necessário ao mais fiel e completo desempenho do mandato.

São cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido de forma administrativa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001704-31.2019.8.11.0051

APELANTE:

ÁGUAS DE CAMPO VERDE S.A.

APELADO:

MARIA DIVINA FERREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ÁGUAS DE CAMPO VERDE S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Campo Verde-MT,
Dr. André Barbosa Guanaes Simões
, lançada nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos no. 1001704-31.2019.8.11.0051
,
ajuizada por
MARIA DIVINA FERREIRA DE SOUZA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que a requerida apresente os documentos solicitados no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa, a ser oportunamente arbitrada, e condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais).

A apelante, em suas razões recursais, pugna preliminarmente pela anulação da sentença, invocando a preliminar de falta de interesse processual, diante da ausência de dispositivo jurídico que legitime a propositura de ação cautelar de exibição de documento. Por outro lado, aduz que a cautelar não pode ser convertida em produção antecipada de prova, pois não figurará no processo futuro de usucapião que pretende a recorrida, de modo que não há viabilidade jurídica de transmutar a respectiva ação.

Além disso, argumenta que “
O patrono desta ora apelante não possui poderes específicos que exige o art. 105 do CPC para reconhecer procedência de pedido como se verifica na procuração e substabelecimento
” (sic).

Por fim, defende não ser cabível os honorários de sucumbência, por não haver pretensão resistida da recorrente, razão pela qual requer reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 90689963).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que possui amplo direito a informações quanto aos pedidos formulados na petição inicial e requerimento administrativo, no entanto, embora tenha regularmente protocolado o mesmo, almejando a exibição dos respectivos documentos, àquela se manteve inerte. Portanto, em razão da resistência a pretensão e com base no princípio da causalidade, os honorários de sucumbência devem ser mantidos (Id. 90689968).

O preparo foi recolhido (Id. 90689965 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que se aplica ao caso o novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/15), na medida em que referido diploma legal já estava em vigor quando do ajuizamento da presente demanda.

Observa-se que a autora ajuizou a presente cautelar de exibição de documentos, pretendendo a apresentação de faturas de consumo de água referente a sua unidade consumidora, para posterior ajuizamento de ação anulatória de compra e venda de terreno ou ação de usucapião.

Por certo, o Novo Código de Processo Civil suprimiu o Livro III do CPC/1973 (Do Processo Cautelar) e, por consequência, extinguiu as tutelas cautelares nominadas, dentre elas, a cautelar de exibição de documentos, passando a prever, no artigo 305 e seguintes, a tutela cautelar requerida em caráter antecedente.

Por outro lado, o procedimento de exibição de documentos, antes previsto no art. 844 do CPC/1973, agora estabelece o CPC/2015:

"Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.

Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:

I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa;

II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa;

III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.

(...)

Art. 399. O juiz não admitirá a recusa se:

I - o requerido tiver obrigação legal de exibir;

II - o requerido tiver aludido ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova;

III - o documento, por seu conteúdo, for comum às partes."

Sendo assim, apesar de a nova legislação processual civil não mais prever o procedimento cautelar de exibição de documentos, tem-se admitido a possibilidade da exibição prévia do documento ser requerida como tutela cautelar, na forma dos dispositivos legais supracitados.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONVERSÃO EM CAUTELAR ANTECEDENTE – POSSIBILIDADE – DOCUMENTOS NÃO EXIBIDOS – DEFERIMENTO DA TUTELA. –
Tendo em vista que o NCPC suprimido do CPC/1973 o Livro III, que trata do Processo Cautelar, e o feito sido julgado na vigência do CPC/2015, as novas regras processuais devem ser observadas e aplicadas, para converter a pretensão autoral em tutela cautelar antecedente
– Presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC, a tutela deverá ser deferida - Devidamente cumprida a tutela, caberá à parte autora, caso assim queira, formular o pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, consoante determinação do art. 308 do NCPC, não havendo que se falar em condenação de honorários, pois estes somente serão devidos ao final, pela parte vencida. v.v EMENTA: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES – BOA FÉ OBJETIVA – OBRIGAÇÃO DE EXIBIR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Comprovada a relação negocial e, alicerçada no princípio da boa fé objetiva, é dever requerida apresentar documentos de natureza comum que esclareçam detalhes da relação contratual. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados pelo julgador tomando por base os critérios estabelecidos no artigo 85 do NCPC.”
(TJ-MG – AC: 10000180070740001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 07/03/2018, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2018)

Sendo assim, não há que se falar em ausência de interesse processual, até mesmo porque a autora formulou requerimento administrativo junto à empresa requerida, que foi devidamente recebido em 22/05/2019 (id. 90688985 - Pág. 1), sendo que até o ajuizamento da ação (02/07/2019) a solicitação não havia sido atendida.

Assim, entendo presente o interesse da autora/apelada, razão pela qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

Por outro lado, a apelante argui a irregularidade na representação processual da autora, sob o argumento de que o advogado subscritor da inicial não possui poderes específicos para o reconhecimento da procedência do pedido.

Pois bem. A regra é que a procuração geral para o foro habilita o causídico a praticar todo e qualquer ato processual, com exceção daqueles mencionados no art. 38 do CPC
[1]
, para os quais o comando normativo exige poderes especiais (art. 661, § 2o do Código Civil
[2]
), entre os quais se destaca o poder para reconhecer a procedência do pedido.

No caso dos autos, a procuração revela que foram conferidos poderes para “
receber importância, levantar alvará, dar quitação, fazer compromissos e acordos, transigir, contestar, reconvir, descrever, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário ao mais fiel e completo desempenho do mandato, podendo inclusive, substabelecer, com ou sem reserva de poderes
” (sic), não constando nesse rol o poder específico para o reconhecimento da procedência do pedido.

No entanto, embora ele não conste no rol, constata-se que foi conferido poderes específicos para praticar todo e qualquer ato necessário ao mais fiel e completo desempenho do mandato, razão pela qual não há que falar em anulabilidade da sentença, até mesmo porque trata-se de vício sanável, conforme disposto no
caput
do art. 76, do CPC,
verbis
:

"Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sando o vício."

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar invocada.

No mérito, cinge-se verificar a hipótese de cabimento de honorários de sucumbência, da qual o juízo de primeiro grau fixou em R$1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, §8o do CPC.

Pois bem. Na tutela cautelar de exibição de documentos, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, como ocorreu na hipótese dos autos, haja vista que a autora postulou administrativamente o fornecimento do documento objeto da lide, conforme protocolo de recebimento firmado em 22/05/2019

(id. 90688985 - Pág. 1), porém a recorrente se quedou inerte.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA EM PRAZO RAZOÁVEL – INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO –
ÔNUS SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADO PELO BANCO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– MULTA COMINATÓRIA – ARTIGO 400, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO DA SÚMULA 372 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, a formulação de prévio requerimento administrativo, sem que tenha havido manifestação da instituição financeira, configurando, assim, oposição ao pleito perseguido, impõe-se a procedência do pedido.
O simples fato de ter dado causa a demanda e ao seu indevido prolongamento, implica na condenação sucumbencial
. Com o advento do novo CPC, permite-se expressamente a fixação de multa de natureza coercitiva na ação de exibição de documento, caindo por terra, inclusive, a Súmula 372 do STJ, a qual preceituava a impossibilidade de multa cominatória nesse tipo de demanda.”
(TJ-MT 10004386820218110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS C/C PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVAÇÃO - PRETENSÃO RESISTIDA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO DEVIDA – ART. 85, § 2o DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado o prévio pedido administrativo do autor e a inércia do réu em atendê-lo, existe o interesse de agir (REsp n. 1.349.453/MS).
Havendo pretensão resistida, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu motivo ao ajuizamento da lide.
O valor da verba honorária deve ser minorado quando mostrar-se excessivo, em observância ao § 2o do art. 85 do CPC.”
(TJ-MT - AC: 10042384620178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/03/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
para R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 38. A procuração geral para o foro, conferida por instrumento público, ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo,
salvo para receber citação inicial, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber, dar quitação e firmar compromisso
.

[2]
Art. 661. O mandato em termos gerais só confere poderes de administração.

§ 1o Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos.

§ 2o O poder de transigir não importa o de firmar compromisso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021